Tribunal: TJDFT
Processo: 0756654-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO CONCRETO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas no âmbito da Lei no 11.340/2006. A prisão foi decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, diante de risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, reiteração de condutas violentas e histórico de descumprimento das cautelares impostas. A Defesa sustenta constrangimento ilegal, ausência de risco atual, retomada consensual da convivência, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundada no descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, no histórico de violência doméstica reiterada e no risco concreto à integridade da vítima, revela-se ilegal ou desproporcional a ponto de justificar a concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do CPP, estando devidamente motivada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima diante da reiteração de agressões, mesmo após intimação pessoal do paciente sobre as medidas protetivas impostas.
4. O descumprimento reiterado das medidas cautelares, inclusive com nova invasão do domicílio da vítima e agressão recente, revela periculum libertatis atual e suficiente para justificar a segregação cautelar.
5. O consentimento da vítima para retomada do convívio não descaracteriza o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, pois o bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial e a efetividade da proteção estatal à mulher, não sendo passível de renúncia.
6. A existência de emprego lícito, residência fixa e vínculos familiares, embora relevantes, não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e comprovada a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas.
7. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta e contemporânea, afastando qualquer ilegalidade manifesta ou ausência de motivação apta a ser corrigida por meio de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas no contexto da Lei Maria da Penha é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelem risco à vítima e reiteração delitiva.
2. O consentimento da vítima não descaracteriza a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 nem afasta o periculum libertatis.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando constatada a ineficácia de medidas cautelares alternativas já impostas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III e parágrafo único; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0751778-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.01.2026, DJe 28.01.2026.